Tribunal: TJES
Processo: 5017475-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017475-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO EDSON BATISTA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que reconheceu parcialmente a impenhorabilidade dos proventos do agravante, determinando penhora de 15% dos proventos líquidos e mantendo bloqueio de R$ 2.351,28 realizado via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível mitigar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria na execução; e (ii) estabelecer o percentual adequado de constrição e a manutenção ou liberação do valor bloqueado via SISBAJUD, à luz do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra de impenhorabilidade de salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa e admite mitigação, em caráter excepcional, mediante ponderação entre a efetividade da execução e a menor onerosidade do devedor, ambas informadas pela dignidade da pessoa humana, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.

4. A penhora de proventos se mostra admissível no caso concreto diante do longo tempo de tramitação da execução sem satisfação do crédito (execução em curso desde 2011), em atenção ao princípio da máxima efetividade da execução.

5. O percentual de 15% fixado na origem compromete excessivamente a renda líquida do agravante, consideradas as peculiaridades do caso, notadamente sua condição de idoso, aposentado por invalidez e com notável comprometimento de renda, impondo adequação para resguardar o mínimo existencial.

6. Em observância ao princípio da menor onerosidade do executado (art. 805 do CPC) e para preservar a subsistência digna, a penhora mensal deve ser reduzida para 5% dos proventos líquidos.

7. O bloqueio de R$ 2.351,28 via SISBAJUD é indevido e excessivo, por corresponder a quantia oriunda dos proventos do mês da constrição e por ter privado o agravante de toda a quantia existente na conta, violando o mínimo existencial, o que impõe o desbloqueio e liberação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de salários e proventos (CPC, art. 833, IV) é relativa e pode ser mitigada, de forma excepcional, quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, em ponderação com a efetividade da execução.

2. A fixação do percentual de penhora sobre proventos deve observar as circunstâncias concretas e o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), preservando o mínimo existencial.

3. É indevido o bloqueio via SISBAJUD que recai integralmente sobre quantia de natureza alimentar e compromete o mínimo existencial, devendo ser liberado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, Corte Especial, EDcl nos EREsp nº 1.518.169/DF, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 24.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO EDSON BATISTA PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S.A.), na qual o Magistrado de origem reconheceu parcialmente a impenhorabilidade dos proventos do agravante, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos e mantendo o bloqueio da quantia de R$ 2.351,28, realizado via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a) a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria é absoluta, com fulcro no art. 833, IV, do CPC; b) a constrição viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, pois seu benefício está comprometido com despesas médicas e consignados; c) a decisão ofende o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois o crédito exequendo não possui natureza alimentar; d) a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência digna e o custeio de suas despesas médicas; e e) liminarmente, requer a suspensão da penhora mensal e a liberação do valor bloqueado via SISBAJUD.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 15560668)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16515894)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5017475-11.2025.8.08.0000

Agravante: ANTONIO EDSON BATISTA PEREIRA

Agravado: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S.A.)

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S.A.), na qual o Magistrado de origem reconheceu parcialmente a impenhorabilidade dos proventos do agravante, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos e mantendo o bloqueio da quantia de R$ 2.351,28, realizado via SISBAJUD.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15560668, invocando-as para fundamentar o parcial provimento do presente recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria do recorrente e ao percentual a ser aplicado.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de divergência em recurso especial n. 1.874.222/DF, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Assim, a regra da impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta.

No caso em análise, tendo em vista o longo tempo de tramitação da demanda sem a satisfação do crédito - a execução tramita desde 2011 -, a penhora dos proventos deve ser admitida.

Contudo, em razão das peculiaridades do caso, especialmente a condição do recorrente, idoso, aposentado por invalidez e com notável comprometimento de sua renda, o percentual da penhora mensal deve ser reduzido, pois o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na decisão recorrida representa um comprometimento excessivo da renda líquida do agravante.

Desse modo, em observância ao princípio da menor onerosidade do executado (art. 805 do CPC) e para garantir a preservação do mínimo existencial do devedor, o percentual da penhora mensal deve ser reduzido para 5% (cinco por cento) dos proventos líquidos.

Quanto ao valor de R$ 2.351,28 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), bloqueado via SISBAJUD, cuida-se de quantia advinda dos proventos percebidos pelo recorrente no mês da constrição, configurando-se como indevido e excessivo, pois privou o agravante de toda a quantia existente na conta, violando o mínimo existencial. Portanto, o valor bloqueado não poderia ter sido mantido constrito e deve ser liberado.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar o desbloqueio e a imediata liberação da quantia de R$ 2.351,28 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), bloqueada via SISBAJUD, e limitar a penhora mensal a 5% (cinco por cento) dos proventos líquidos do executado/ agravante.

É como voto.